Tribunal: STF
Processo: HC 73906
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA (ART. 33 DO C. PENAL).
OMISSÃO (ART. 110 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS). NULIDADE.
        Alegação de nulidade da sentença e do acórdão porque se
omitiram na fixação do regime de cumprimento de pena.
        Acolhimento parcial, ou seja, apenas para que a Câmara
julgadora da apelação, complete o julgamento, fixando o regime.
        "H.C." deferido, em parte, para esse fim.